Tribunal: STF
Processo: AI 547311
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia da certidão de
 publicação do acórdão recorrido. Óbice ao conhecimento do agravo de
 instrumento. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o, e Súmula
288 desta Corte.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.